Tribunal: TJMT
Processo: 1037103-43.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037103-43.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NAIANE OLIVEIRA ALVES - CPF: 009.149.431-11 (RECORRENTE), ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1037103-43.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Naiane Oliveira Alves

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO DE REVISÃO DE FATURA REJEITADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

N
ão sendo constatada nenhuma evidência de anomalia no sistema de medição instalado no local, rejeita-se o pedido de revisão da fatura do meses de setembro/19 a agosto/20, ora questionadas, bem como de indenização por dano moral, devendo ser observado que o fato de o consumidor não concordar com a cobrança realizadas pela reclamada, sem apresentar qualquer irregularidade na leitura das faturas, não há como imputar a concessionária de energia qualquer responsabilidade.

2. Em que pese, o display do medidor estar queimado, verifico que o período da irregularidade o consumo foi dentro da média, o que confirma que somente o display estava com defeito, sendo o consumo regularmente registrado.

3. Utilizando de quadro comparativo, registro que os consumo registrado nos meses, em tese ilegais, já foram lançados em outros meses, razão pela qual, não há evidências de abuso na cobrança da energia nos meses reclamados, conforme abaixo destacado:

consumos tidos como ilegais

Meses com consumos semelhantes

SET/19 611kWh

01/2018; 02/2017; 01/2017...

OUT/19 648kWh

04/2018; 11/2016...

NOV/19 430 kWh

09/2018; 05/2018; 03/2018; 06/2017 ...

DEZ/19 595kWh

08/2018

JAN/2020 803 kWh

02/2018

FEV/2020 702 kWh

05/2017

MAR/2020 274 kWh

06/2018

ABRIL/2020 1056 kWh

05/2016

MAIO/2020 525 kWh

10/2018; 08/2017

JUN/2020 527 kWh

07/2017

JULHO/2020 549 kWh

10/2017

AGOSTO/2020 50 kWh

3. Conforme constou dos fundamentos da sentença: “
Afere-se, com os documentos encartados com a inicial, que o relógio medidor foi substituído em 31 de agosto de 2020. Após, as faturas registraram 09/2020 - R$ 357,55, 10/2020 – R$ 665,67, 11/2020 – R$ 356,00, 12/2020 – R$ 356,00, 01/2021 – R$ 600,68, 02/2021 – R$ 545,77, revelando que o consumo não é linear, ao contrário do que argumenta a parte reclamante. Ademais, a troca do medidor com a manutenção dos consumos discutidos, converge com a inexistência de falha no serviço prestado pela reclamada mediante a alteração de hábitos do consumidor, não se prestando a mera alegação no sentido de que frequenta esporadicamente o imóvel da UC em tela.”

4. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021